Tribunal: TJBA
Processo: 8004743-02.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004743-02.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JACKSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra Sentença que a condenou à restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta corrente de um consumidor, a título de "capitalização", e ao pagamento de indenização por danos morais. O consumidor alegou não ter contratado o referido serviço, sustentando que os débitos comprometeram sua verba alimentar.

II. Questão em discussão

1.

As questões a serem analisadas no presente recurso consistem em:

a) preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões;

b) preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, em razão da ausência de pRévio requerimento administrativo;

c) no mérito, a análise sobre: (i) a regularidade da contratação do título de capitalização e a licitude dos descontos; (ii) a configuração da falha na prestação do serviço e o ônus da prova; (iii) a existência de dano moral e a proporcionalidade do valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização; (iv) a adequação da condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (v) o cabimento de compensação de valores supostamente estornados; e (vi) a aplicabilidade da Lei 14.905/2024 para a incidência da taxa SELIC como encargo moratório.

III. Razões de decidir

1.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, embora a peça recursal repita argumentos da contestação, ela se contrapõe aos fundamentos centrais da Sentença, notadamente quanto à ausência de prova da contratação, buscando a reforma do julgado com base na tese de regularidade do negócio jurídico.

2.

Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir. O ordenamento jurídico brasileiro, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não exige, como regra geral, o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ações que versem sobre direitos do consumidor.

3.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Cabia à instituição financeira Apelante comprovar a validade da contratação que deu origem aos descontos, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). A mera alegação de que o contrato foi celebrado por meio digital, sem a apresentação de qualquer instrumento contratual ou registro eletrônico que demonstre a inequívoca manifestação de vontade do consumidor, é insuficiente para comprovar a legitimidade dos débitos.

4.

Os descontos indevidos realizados diretamente na conta corrente do consumidor, que é aposentado e utiliza a conta para receber seu benefício de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. A privação de parte da renda destinada à subsistência gera aflição e abalo psicológico que justificam a reparação. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na Sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

5.

A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos é medida que se impõe. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se evidencia no caso pela ausência de lastro contratual para os débitos, não se tratando de engano justificável.

6.

O pedido de compensação de valores supostamente estornados não pode ser acolhido, pois o Apelante não apresentou qualquer prova de que tais devoluções tenham efetivamente ocorrido, sendo seu o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do Autor.

7.

A alegação de necessidade de aplicação da Lei 14.905/2024, apesar de existente, não se aplica da forma como pretendida. A Sentença estabeleceu os juros de mora e a correção monetária em conformidade com os entendimentos sumulados e a legislação pertinente, não havendo motivo para reforma. Para os danos materiais, os juros contam da citação (art. 405 do CC) e a correção do efetivo prejuízo. Para os danos morais, os juros incidem do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), critérios que devem ser mantidos.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, da regular contratação de serviço que origina descontos em conta corrente configura falha na prestação do serviço, tornando a cobrança indevida e ensejando o dever de indenizar. 2. Os descontos não autorizados em conta corrente utilizada para o recebimento de benefício previdenciário caracterizam dano moral presumido (
in re ipsa
), pois atingem verba de natureza alimentar. 3. A cobrança de valores referentes a serviço não contratado, por representar conduta contrária à boa-fé objetiva, Autoriza a restituição em dobro do indébito, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; Artigos 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Artigos 373, II, e 85, § 11, do Código de Processo Civil; Art. 405 do Código Civil; Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8004743-02.2025.8.05.0138, interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como Apelado o
JACKSON SANTOS DA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA